Tribunal: STF
Processo: RE 765393
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALIDADE DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LIV, DA LEI MAIOR. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. APLICAÇÃO DE MULTA NO PERCENTUAL DE TRINTA POR CENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.10.2007.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. 



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a multa tributária aplicada no patamar de 30% (trinta por cento) não possui caráter confiscatório, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    Agravo regimental conhecido e não provido.